Tribunal: TJBA
Processo: 8059635-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059635-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MEIRE DE JESUS ROSEIRA Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR AGRAVADO: HENRIQUE ROSEIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A curatela possui a finalidade precípua de condução do curatelado e da administração de seus bens, tratando-se, portanto, de instituto de caráter protetivo à pessoa que não tem condições de praticar atos da vida civil, sendo necessária a demonstração da incapacidade civil e a urgência da medida pleiteada, nos termos dos artigos 749 do CPC e 87 da Lei nº 13.146/15. 2. Constitui-se, portanto, em uma medida excepcional, que só deve ser aplicada quando comprovadamente necessária e benéfica ao interditando, sob pena de atingir a sua dignidade, em razão de acarretar limitação na sua autodeterminação, exigindo o seu deferimento, por ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, além dos requisitos gerais da petição inicial (art. 319, do CPC), a comprovação da legitimidade do autor e prova inconteste que revela a incapacidade do interditando, nas hipóteses previstas no art. 1.767 do Código Civil. 3. No caso em apreciação, considerando-se que o objeto da ação originária trata-se de concessão de curatela provisória e que os relatórios médicos colacionados pela autora/agravante com a peça inicial possuem mais de cinco anos da sua elaboração, entendo não ter a mesma conseguido comprovar a incidência dos requisitos necessários a justificar a imediata concessão da curatela provisória pleiteada. Decisão que se mantém. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059635-81.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MEIRE DE JESUS ROSEIRA, e, como agravado, H. R. D. S. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)